Tribunal: TJDFT
Processo: 0007645-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007645-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 54341759, a Contadoria suscitou dúvida quanto à determinação de ID: 51381557. O exequente se manifestou no ID: 56651656. O DF quedou-se inerte (ID: 55698763). Pois bem. As requisições expedidas no ID: 10531873 e retificadas no ID: 10531931 foram canceladas por força da decisão de ID: 10532056. Neste cenário, os valores referentes ao substituído WILLIS DE JESUS RODRIGUES SANTANA devem ser atualizados até a presente para expedição de nova ordem de pagamento. Feitos os esclarecimentos, retornem os autos à Contadoria Judicial. Brasília, 13 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador